Tribunal: TJDFT
Processo: 0710679-66.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processo civil e consumidor. Ação de conhecimento - venda e compra de veículo não comunicada à autarquia de trânsito - responsabilidade solidária na relação obrigacional entre as partes. Inscrição em dívida ativa - Dano moral não configurado. Legitimidade passiva do DETRAN/DF e do DF - competência do juizado especial da fazenda pública - Inépcia parcial da petição inicial reconhecida de ofício. Prejudicial prejudicada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento ajuizada com o escopo de condenação do réu a transferir o veículo GM/Monza Classic SE, placa: JDY1194, adquirido do autor e pagar os débitos vinculados ao automóvel (multas, licenciamento e IPVA). Em sua inicial, o autor narra ter vendido referido automóvel para o réu em 05/03/2019.
1.1. Sentença de procedência dos pedidos para condenar o réu a transferir o veículo para o seu nome ou terceiro, ficando a seu cargo o cumprimento de todas as exigências pecuniárias (pagamento de tributos, multas e encargos) e não pecuniárias (por exemplo, vistorias) feitas pela Administração Pública para conclusão daquele ato administrativo (o registro da transferência), bem como pagar todos os débitos que incidem sobre o veículo, inclusive os tributos, multas e encargos, inclusive os anteriores a data da alienação, e assumir as respectivas pontuações, ressaltando-se que poderá propor ação regressiva, se for o caso, em face do terceiro.
1.2. Recurso do réu em que suscita prejudicial de prescrição. No mérito, alega não ser responsável pelos débitos do veículo anteriores ao negócio de compra e venda; afirma a inexistência de dívidas de IPVA e a impossibilidade da transferência de propriedade por culpa do autor (que não teria fornecido documento imprescindível à medida – CRLV).
II. Questão em discussão
2. Há as seguintes questões em discussão: (i) a ocorrência de prescrição; (ii) de quem é a responsabilidade pela transferência do veículo; (iii) de quem é a responsabilidade pelos débitos do veículo; (iv) a possibilidade efetiva de transferência da titularidade.
III. Razões de decidir
3. Não tem lugar a análise da prejudicial da prescrição suscitada no recurso inominado, vez que as alegações do recorrente quanto a este aspecto dizem respeito à suposta prescrição de créditos junto à Fazenda Pública (débitos oriundos de licenciamento obrigatório, multas e IPVA de veículo automotor), o que, à evidência, não podem ser discutidos no âmbito deste processo movido tão somente contra o adquirente do veículo, sem a participação do ente titular do eventual crédito tributário (Distrito Federal). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PREJUDICADA.
4. Não se sustenta a alegação do réu de que pela escritura pública declaratória (ID Num. 76230797) este se obrigaria em relação aos débitos do veículo tão somente a partir de 05/03/2017, pois as provas dos autos levam à verossimilhança do contido na inicial no sentido de que, pelos termos do negócio, o autor se obrigara a arcar com todos os débitos pretéritos ao negócio do automóvel, notadamente, pelo valor de venda o bem (abaixo do valor correspondente na tabela FIPE), como pontuado na origem.
5. Em caso de alienação, compete ao adquirente transferir o veículo para o seu nome ou providenciar a transferência para o comprador seguinte, devendo, inclusive, responder pelos pagamentos dos débitos incidentes sobre o automóvel. O documento de ID Num. 76230795 - Pág. 1 instrumentaliza o contrato de compra e venda realizado entre as partes, o qual foi aperfeiçoado com a tradição do bem.
6. Em razão do que dispõe o art. 1.226 do Código Civil, constitui obrigação do adquirente do bem o pagamento dos encargos dele decorrentes, a partir da data da tradição. Na hipótese, a tradição do bem ocorreu em 05/03/2017.
7. É de se ressaltar a não desoneração da responsabilidade tributária do vendedor (ex-proprietário) quando esse também não comunica ao órgão de trânsito a alienação do automóvel; permanecendo a responsabilidade solidária quanto aos tributos incidentes sobre o veículo até a data da comunicação da alienação do bem. A despeito da relação obrigacional de compra e venda entre as partes (autor e réu) impondo ao adquirente a obrigação civil de pagamento dos encargos, essa relação não alcança os demais entes (tributário - DF e autarquia de trânsito) que não participaram do negócio jurídico nem foram chamadas à ação).
8. O STJ pacificou seu entendimento acerca da solidariedade da obrigação tributária do proprietário-alienante, que não comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito. Tema Repetitivo 1118: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).” No caso do DF, a lei que rege o tributo específico IPVA prevê a solidariedade do alienante.
9. No mesmo sentido é o entendimento jurídico sobre a responsabilidade do vendedor sobre os débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito (não tributários), em seu âmbito financeiro, em razão do que determina o art. 134 do CTB (No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
10. Embora a propriedade das coisas móveis seja transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC) a lei exige do adquirente (§ 1o, art. 123, do CTB) as providências da mudança do cadastro ou registro perante a autarquia de trânsito no prazo de trinta dias, ou do alienante (art. 134, CTB), em caso de omissão do novo proprietário, a comunicação da venda no prazo de sessenta dias. Esses procedimentos são imprescindíveis para regularização administrativa do bem e da limitação da responsabilidade legal dos envolvidos sobre os encargos.
11. Desta forma, havendo lei distrital específica que prevê a solidariedade e inexistindo prova da comunicação da venda, impõe-se reconhecer a responsabilidade solidária entre as partes quanto ao pagamento dos débitos de IPVA em face do órgão público, sem prejuízo, destaca-se da condenação do réu a transferir para si ou para terceiro o automóvel e a pagar os débitos em aberto referente ao veículo e da não desoneração do autor quanto a esses débitos, em face dos do DF e da autarquia de trânsito.
12. Quanto à transferência de pontos e multas advindas das infrações de trânsito cometidas após a tradição do automóvel, verifico a existência de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que é a atribuição do Detran/DF a apuração da responsabilidade e averbação dos pontos decorrentes de infração de trânsito, conforme se observa no Conflito de Competência no 0710015-15.2023.8.07.0000 julgado pelas Turmas Recursais Reunidas, em 26.6.2023. 10.1. Nesse ponto, necessário reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, na medida em que é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a ação de obrigação de fazer, visando a transferência da pontuação decorrente de infrações de trânsito. Outros precedentes desta Terceira Turma: RCL 07265604220238070007, Relator DANIEL FELIPE MACHADO, j. 01.7.2024; RCL 07249609520198070016, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, j. 4.2.2020, Acórdão 1227371; RCL 07331054320198070016, Relator EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, j. 13.12.2022, Acórdão 1648016. 10.2. Em especial atenção ao que dispõe o inciso II, do § 1o do artigo 327 do Código de Processo Civil, sobre a cumulação de pedidos, - observa-se que é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, desde que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Daí se extrai a compreensão de que ocorreu a inépcia parcial da petição inicial em razão da cumulação de pedidos incompatíveis entre si, nos termos do inciso IV, do § 1o, do artigo 330 do CPC, isso, tão somente, em relação ao pedido de transferência de multas e da sua pontuação.
IV. Dispositivo
13. Prejudicial prejudicada. recurso parcialmente provido para: (i) reconhecer, de ofício, a inépcia parcial da petição inicial nos termos do item 12, de modo a alterar a sentença especificamente naquela extensão; (ii) reconhecer a responsabilidade tributária solidária entre as partes até a sentença, sem exoneração do autor quanto aos tributos e encargos perante a autarquia de trânsito e o DF.
14. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
_____

Dispositivos relevantes citados: art. 1.226 do CC; art. 123, § 1o, art. 134 do CTB.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1118. REsp 1881788/SP; TJDFT, Turmas Recursais Reunidas, CC 0710015-15.2023.8.07, j. em 26.6.2023.